Tribunal: TJES
Processo: 5010509-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010509-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. G.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO RESIDÊNCIA. CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora, que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme prescrição médica, e advertiu a operadora de que, comprovada a ausência de vagas em sua rede credenciada no município da beneficiária, deveria custear o tratamento em clínica particular indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o eventual cumprimento da decisão agravada retira o interesse recursal da operadora; (ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que impôs à operadora o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive em clínica particular, diante da indisponibilidade de rede credenciada no município da beneficiária e da ausência de comprovação de comunicação efetiva sobre prestador em município limítrofe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da decisão agravada não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a providência decorre de ordem judicial coercitiva, contínua e acompanhada de multa diária, subsistindo o interesse da agravante em discutir a manutenção, a extensão e os efeitos da tutela provisória.

O recurso atende minimamente ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida relativos à ausência de negativa de cobertura, à existência de rede assistencial apta, à impossibilidade de livre escolha de prestador particular e à incidência das normas da ANS.

A beneficiária demonstra a verossimilhança das alegações ao comprovar múltiplas e infrutíferas tentativas de obter o tratamento prescrito, inclusive com registros de fila de espera extensa, ausência de previsão para novas vagas e impasse prolongado desde agosto/setembro de 2024.

A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 estabelece a primazia do atendimento no município de residência ou de demanda do beneficiário e, na ausência de prestador integrante da rede assistencial, admite o atendimento por prestador não integrante da rede no mesmo município ou por prestador situado em município limítrofe.

A indicação de prestador em município limítrofe exige comprovação da efetiva disponibilidade do serviço, da comunicação adequada ao beneficiário e da razoabilidade do deslocamento.

A própria conduta posterior da operadora, ao reconhecer a indisponibilidade de prestador em sua rede credenciada em Vila Velha e informar a contratação de clínica particular no mesmo município, confirma a dificuldade original enfrentada pela beneficiária e enfraquece a tese de oferta regular, tempestiva e efetiva de atendimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória (id 70643598) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Marina Bruni Galina,
menor impúbere representada por sua genitora,
Rhaianni Ramos Bruni
, que determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o custeio integral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de tratamento multidisciplinar da parte autora pelo método ABA, conforme prescrição médica constante no laudo acostado à inicial (ID 70592079), compreendendo sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, complementada pelo
decisum
– Id 71487224 – no qual também determina que a recorrente seja

advertida de que,
“no caso de comprovada ausência de vagas disponíveis em sua rede credenciada no município da beneficiária, deverá custear o tratamento, nos moldes determinados ao ID 70643598, junto à clínica Aquarella – Desenvolvimento Infantil Ltda, CNPJ nº 60.320.936/0001-21, localizada na Glória, Vila Velha/ES”.

1.
Da
s
Preliminar
es
de perda superveniente do objeto recursa
e ausência de dialeticidade recursal.

Quanto à alegada superveniência de ausência de interesse recursal, o eventual cumprimento da decisão agravada não conduz, por si só, à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sobretudo quando a providência foi adotada em razão de ordem judicial dotada de força coercitiva, de natureza contínua e acompanhada de multa diária. Subsiste, portanto, o interesse da agravante em discutir a manutenção, a extensão e os efeitos da tutela provisória deferida na origem.

Também não prospera a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Embora as razões recursais contenham argumentos genéricos, é possível extrair impugnação minimamente suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à alegada ausência de negativa de cobertura, à existência de rede assistencial apta, à impossibilidade de livre escolha de prestador particular e à incidência das normas da ANS. Assim, presentes os requisitos mínimos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Rejeito, portanto, as preliminares recursais aventadas. É como voto.

2. Do Mérito Recursal.

A Agravada narra em sua exordial que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apesar da expressa indicação médica para tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, a operadora de saúde, ora Agravante, tem se omitido em viabilizar o atendimento. A omissão decorreria da
indisponibilidade de vagas na rede credenciada
, situação que alega perdurar desde agosto/setembro de 2024, gerando prejuízos ao desenvolvimento neurológico da criança e compelindo a família a custear parte do tratamento de forma particular.

Ao contrário do que sustenta a operadora, a recorrida logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Desde o início, evidenciou as múltiplas e infrutíferas tentativas de obter o tratamento prescrito, seja mediante capturas de tela colacionadas ao ID 70592075 – que demonstram que, ao buscar atendimento, a genitora foi informada de que a "fila de espera está bastante extensa" e que "no momento, não há previsão para que novas vagas sejam disponibilizadas"; ou pelo e-mail enviado em maio de 2025 (ID 70592078), no qual a genitora relata ser aquela a sua "oitava tentativa de solucionar", e a existência de impasse, que se arrastava desde setembro de 2024. Tais elementos conferem densa plausibilidade à narrativa de falha na prestação do serviço.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para que a Agravante fosse compelida a custear imediatamente o tratamento integral da agravada na forma prescrita em laudo médico,
em clínica particular, indicando, para tanto, aquela à qual a autora está afetivamente vinculada, a saber: Aquarella – Desenvolvimento Infantil Ltda
.

O magistrado, inicialmente, deferiu PARCIALMENTE o pleito liminar para
determinar
que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeasse integralmente o tratamento da parte requerente, tudo pelo método ABA e em conformidade com os termos do laudo médico atualizado acostado à inicial (ID 70592079), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após a primeira decisão liminar, a parte Agravada peticionou (ID 71082270 ) nos autos de origem noticiando o descumprimento da medida e requerendo que o tratamento fosse determinado especificamente na clínica particular "Aquarella".

Em resposta, o douto juízo
a quo
proferiu
nova decisão
, na qual, de forma expressa, advertiu a operadora de que,
no caso de ausência de vagas em sua rede credenciada no município da beneficiária
,
deveria custear o tratamento junto à referida Clínica Aquarella
.

Diante deste novo e mais específico comando judicial, a Agravante peticionou na origem (ID 71829682 ), onde
reconheceu expressamente a indisponibilidade de prestador em sua rede credenciada em Vila Velha
e informou ter finalizado negociação para o custeio do tratamento em outra clínica particular no mesmo município, a
"Clínica Bloom"
. Ato contínuo, a Agravante comprovou ter comunicado a genitora da Agravada sobre a solução encontrada, orientando-a a contatar a "
Clínica Bloom"
para o agendamento das terapias, bem como emitiu a correspondente guia de autorização.

Lado outro, em seu Agravo, a operadora de saúde sustenta, em suma, que não houve recusa de atendimento, mas sim a oferta de prestador em município limítrofe (Vitória), em conformidade com as normas da ANS.

Sobre o tema, o artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS, estabelece o seguinte:

Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município

Art. 4º
Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial
que ofereça o serviço ou procedimento demandado,
no município
pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Como se observa, a norma evidencia a
primazia do atendimento no município de residência ou de demanda do beneficiário
, preferencialmente por prestador integrante da rede assistencial e, na sua indisponibilidade, por prestador não integrante da rede no mesmo município ou por prestador situado em município limítrofe, desde que demonstradas a efetiva disponibilidade, a comunicação adequada ao beneficiário e a razoabilidade do deslocamento, e já venho assim ressaltando em julgados sob a minha relatoria de feitos com a mesma temática (AI nº. 5005495-38.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 10/Oct/2023).

Não obstante a primazia da indicação de prestadores no Município de residência do usuário, é certo que a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS faculta à operadora, na ausência de prestador no município do beneficiário, a indicação de atendimento em município limítrofe.

A jurisprudência, inclusive desta colenda Corte, tem admitido a indicação de prestador em município limítrofe, especialmente quando inserido na mesma região metropolitana e quando a distância não se revela um óbice desarrazoado ao tratamento. No julgamento do AI 5008483-32.2023.8.08.0000, este Tribunal entendeu que, no âmbito da Grande Vitória, uma distância de 14km entre a residência e a clínica não se revelava extrema ou desproporcional, por exemplo. (TJES. Agravo de Instrumento Número: 5008483-32.2023.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão julgador: 4° Câmara Cível. Data: 27/Feb/2024).

A hipótese dos autos, contudo, distingue-se sobremaneira do precedente citado. Para que a prerrogativa de indicar prestador em município vizinho seja validamente exercida, é ônus da operadora comprovar não apenas a indicação, mas a sua comunicação eficaz ao beneficiário e
a efetiva disponibilidade do serviço
, e neste ponto, a defesa da Agravante se revela frágil.

A operadora alega ter disponibilizado atendimento na "Clínica Reintegra", em Vitória/ES, mas a prova que apresenta para tanto consiste em uma mera captura de tela de seu sistema interno, onde consta um suposto agendamento em fevereiro deste ano de 2025 (petição inicial do agravo, fl.09). Não há nos autos qualquer e-mail, notificação ou qualquer outro elemento que comprove que a genitora da Agravada foi, de fato e em tempo hábil, comunicada desta específica designação. A prova de um ato interno não se confunde com a prova de sua comunicação externa e eficaz.

A ausência de comunicação efetiva é corroborada pela própria captura de tela do sistema da Unimed seguinte trasladada pela agravante, datada de maio de 2025 (petição do agravo, fl. 10), na qual a genitora da agravada volta a contatar a operadora de saúde reiterando jamais ter obtido resposta sobre suas solicitações, mesmo após inúmeras tentativas.

Foi precisamente este cenário - de um lado, uma beneficiária comprovando sua busca incessante por tratamento; de outro, uma operadora incapaz de demonstrar ter ofertado uma solução concreta e comunicada - que levou o douto juízo de piso a, acertadamente, deferir a tutela de urgência.

A correção da medida liminar é, ademais, reforçada pelos eventos subsequentes, porquanto, como prefalado, diante da informação de que a primeira liminar não fora cumprida, o juízo de origem proferiu nova decisão, mais incisiva, como relatado supra, e somente após esta segunda intervenção judicial é que a Agravante, por fim, atuou de forma concreta,
reconhecendo a

"indisponibilidade na rede credenciada de Vila Velha
" e diligenciando o custeio em uma clínica particular ("Clínica Bloom").

A conclusão é reforçada pelo documento posteriormente colacionado pela própria parte agravada em contrarrazões, consistente em petição apresentada pela Unimed nos autos de origem, na qual a operadora, ao informar o cumprimento da liminar, consignou expressamente que “
os atendimentos serão realizados inicialmente em rede particular no mesmo município, diante da indisponibilidade na rede credenciada de Vila Velha”
. Tal manifestação, emanada da própria agravante, corrobora a premissa fática adotada pelo Juízo de origem e enfraquece a tese recursal de que teria havido oferta regular, tempestiva e efetiva de atendimento pela rede credenciada.

Essa conduta tardia não apenas confirma a dificuldade original enfrentada pela Agravada, como também esvazia a tese recursal da Agravante, demonstrando que a intervenção judicial foi, de fato,
o único meio
capaz de garantir o direito da menor ao efetivo tratamento.

A suspensão, demora ou descontinuidade do tratamento especializado de menor com apenas 3 (três) anos de idade, em fase crucial de desenvolvimento, configura dano potencialmente irreparável ou de difícil reparação, restando demonstrado o
periculum in mora.

Dessa forma, restam preenchidos os pressupostos da tutela de urgência, inexistindo motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.